Tribunal: TCU
Processo: 034.413/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão da Diretoria Regional da ECT no Rio Grande do Norte - DR/RN.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de admissão oriundos da Diretoria Regional da ECT no Rio Grande do Norte. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, §1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegais os atos de admissão tratados neste processo e negar-lhes registro; 9.2. determinar à Diretoria Regional da ECT no Rio Grande do Norte que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92.2013.5.10.0015, em trâmite na Justiça do Trabalho, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu a validade do concurso público regido pelo Edital 11/2011; 9.2.2. cientifique os interessados desta deliberação e encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, os comprovantes de ciência. 9.3. promover a correção na grafia do nome do interessado Roberto Farias da Ailva (CPF XXX.834.404-XX), uma vez que o correto é Roberto Farias da Silva .